Tribunal: TJSP
Processo: 1510306-85.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510306-85.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOUGLAS
AELSON COSTA DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510306-85.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto número 46.814
Apelação no 1510306-85.2019.8.26.0228
(1510306-85.2019 - V. C. Foro Reg. Ipiranga/São Paulo)
Apelante: DOUGLAS AELSON COSTA DE ANDRADE
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 874/890)
acrescenta-se que Douglas Aelson Costa de Andrade foi
condenado às penas de dois (02) anos, sete (07) meses e três
(03) dias de reclusão; e, às penas de um (01) ano, cinco (05)
meses e quinze (15) dias de detenção e onze (11) dias-multa,
no valor unitário mínimo, em regime fechado, e proibição de
obter a permissão para dirigir veículo automotor, pelo prazo
de cinco (05) meses e um (01) dia, por infração aos artigos
129, caput, § 1o, inciso I, c.c. o § 12, e 329, ambos do C.P., e,
artigos 303, parágrafo único, c.c. o artigo 298, e, 306, todos
da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal.
Ele recorreu, à fl. 901, por intermédio de seu Advogado
constituído, que apresentou as razões do inconformismo, às
fls. 904/909 e 940/941, buscando a liberdade provisória do
réu, bem como sua absolvição por atipicidade de conduta ou
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a
redução das penas e a fixação de regime aberto.
O recurso foi contrariado, às fls. 916/922; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510306-85.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 931/937, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- A condenação era medida que se impunha.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante praticou os crimes de lesão corporal grave contra
policial militar no exercício de sua função, bem como os
crimes de resistência, lesão corporal culposa no trânsito e
embriaguez ao volante, dirigindo sob efeito de álcool, sem
possuir habilitação para tanto, conforme noticiado na
denúncia. Ao que tudo indica, ele conduzia uma moto
Yamaha/Fazer YS250, trazendo consigo na garupa sua
namorada; e, ao observar um bloqueio de fiscalização de
trânsito, tentou pelos policiais militares passar, acelerando a
moto; tendo, assim, invadido a área de segurança, lançando
sua moto contra um dos policiais militares, que ali se
achava, atropelando-o; e, ocasionando a queda da moto,
causando lesões corporais na moça, que trazia na garupa da
moto. O réu não possuía CNH; e, fora achado em nítido
estado de embriaguez. O policial militar por ele atropelado,
fora socorrido e conduzido ao Hospital local, com
diagnóstico de traumatismo craniano. O réu fora submetido
ao teste do etilômetro, bem como ao exame clinico medico,
que evidenciaram sua embriaguez (cf. fl. 12 e 84/86). Diante
disso, fora conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510306-85.2019.8.26.0228 -Voto no
4
elaborados o auto de prisão em flagrante e o boletim de
ocorrência (cf. fls. 02 e 07/11).
Ele, sempre que interrogado, alegou ter ocorrido um
acidente; pois, se achava despercebido da presença do
policial na área de segurança. Quanto aos crimes de trânsito,
admitiu sua autoria (cf. fls. 06 e 166/169). Deste modo,
forneceu a certeza necessária de sua culpabilidade quanto
aos delitos do CTB; no entanto, sua versão restara isolada
quanto ao crime de lesão corporal grave.
Os policiais militares, responsáveis pela apuração dos
fatos, esclareceram que o réu, tentando “furar” o bloqueio,
acelerou a moto; e, a jogou sobre o policial militar, que se
achava na área de segurança, separada por cones na pista
de rolamento; ocasionando a queda da moto e lesões
corporais no policial atropelado, e, na moça que transportava
na garupa. Destacaram que ele não possuía habilitação para
conduzir a moto; e, se achava em nítido estado de
embriaguez, além de ter resistido à prisão, tentando agredi-
los, fisicamente (cf. fls. 03/04 e 166/169). A namorada do réu
confirmou parcialmente os fatos, alegando que não haviam
notado a presença do policial militar, que fora
acidentalmente atropelado (cf. fls. 05 e 166/169). Tais relatos
reforçaram o quadro probatório desfavorável.
Portanto, bem evidenciadas a autoria e materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510306-85.2019.8.26.0228 -Voto no
5
dos delitos dos artigos 129, caput, e § 1o, inciso I, c.c. o § 12o,
329, do Código Penal e artigos, 303 c.c. 298 e 306, do Código
de Transito Brasileiro, através das provas amealhadas aos
autos. As circunstâncias revelaram o grau de culpabilidade
do denunciado. As materialidades dos crimes restaram
demonstradas através do teste do etilômetro, laudo de
verificação de embriaguez, laudo de exame corporal da
vítima, do acidente de trânsito, laudo médico do policial
militar atropelado, e, o ofício do Detran, informando a falta de
habilitação do réu (cf. fls. 12, 84/86, 90/91, 179/181 e 210/213).
Além disso houve a prova testemunhal, demonstrando o
inequívoco nexo de causalidade e evidente culpabilidade do
réu. Diante dessas circunstâncias, dúvidas inexistem de que
fora achado na condução de veículo automotor, de forma
perigosa, com a capacidade psicomotora alterada, sem ser
habilitado, sendo o responsável pela lesão corporal grave
causada no policial militar, no exercício de suas funções. O
policial militar sofrera traumatismo craniano e ficara por
cerca de 80 dias impossibilitado de exercer suas funções, ou
seja, mais do que 30 dias, sendo que a prova testemunhal,
nos moldes do artigo 167 do C.P.P., demonstrou bem a
materialidade do crime de lesão corporal grave, inexistindo
razões para dúvidas. No mesmo sentido, houve lesão leve
causada na moça, por conta do acidente de trânsito, não
havendo sequer sombra de dúvidas da culpabilidade do
apelante. De modo que, outro não poderia ser o desfecho,
senão o condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510306-85.2019.8.26.0228 -Voto no
6
As
penas
restaram
justas
e
proporcionais,
não
merecendo reparo algum. Inviável o pedido de redução de
pena aquém do patamar mínimo com base na atenuante da
confissão; pois, quanto ao crime de lesão corporal grave
cometido contra o policial militar o réu não admitiu sua
culpabilidade. Ademais, a atenuante da confissão fora
devidamente considerada nos crimes de trânsito, onde, de
fato, fora ele réu confesso. No mais, as penas restaram
justas e proporcionais, considerando a culpabilidade do réu
e reincidência (cf. fls. 33/34).
Correto, também, o regime fechado para cumprimento
das penas reclusivas, devendo as de detenção serem
cumpridas em regime semiaberto; satisfatórios como
resposta penal, pois se trata de réu reincidente, que não
mediu as consequências de seus atos, colocando em risco
diversas vidas com seu ato egoísta; restando correto o
desfecho adotado em primeiro grau; que, nesta instância,
fica mantido. A prisão do réu fora devidamente decidida e
fundamentada em primeira instância (cf. fls. 77/79 e 874/890),
não havendo mudanças em sua situação, não havendo se
falar em liberdade provisória. A questão da detração penal, a
seu turno, deverá ser analisada no Juízo das Execuções
Criminais; pois, já há nos autos guia de recolhimento
provisória, expedida (cf. fls. 912/913). Assim, embora a Lei
12.736/2012 determine que o Juiz da condenação deva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510306-85.2019.8.26.0228 -Voto no
7
considerar a detração no momento da prolação da sentença,
não revogou o artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal, que
atribui também ao Juiz da Execução a competência para
deliberar sobre este assunto específico. Sendo ele o mais
indicado a regularizá-la, devendo este ponto ficar a critério
do referido Juízo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR